Tribunal: STF
Processo: ARE 1524384
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Iniciativa parlamentar. Atribuições da Guarda Civil Municipal. Vício de iniciativa. Recurso provido.



I. Caso em exame



1. Recurso interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 10.672/2023, do Município de Santo André, de iniciativa parlamentar, por suposto vício de iniciativa. A referida lei institui projeto de compartilhamento de câmeras de monitoramento e atribui responsabilidades à Guarda Civil Municipal.



2. O pedido formulado no recurso visa à reforma do acórdão recorrido para que seja afastada a declaração de inconstitucionalidade, ao argumento de que a lei não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, uma vez que não trata da estrutura, atribuição de órgãos ou regime jurídico de servidores públicos, em conformidade com o tema 917 da repercussão geral.



3. O Tribunal de Justiça de origem acolheu parcialmente a ação, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 2º e dos arts. 3º, 7º e 9º da Lei 10.672/2023, ao fundamento de que esses dispositivos impõem atribuições à Guarda Civil Municipal, interferindo em atos concretos de execução e violando o princípio da reserva da Administração.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal de iniciativa parlamentar, que estabelece projeto de compartilhamento de câmeras de monitoramento e atribui à Guarda Civil Municipal a gestão e acesso a essas imagens para fins preventivos e investigativos, usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo por adentrar na estrutura ou atribuição de órgãos da Administração Pública.



III. Razões de decidir



5. O Supremo Tribunal Federal, no tema 917 da repercussão geral (ARE 878.911 RG), firmou entendimento de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura, da atribuição de seus órgãos ou do regime jurídico de servidores públicos.



6. Os dispositivos impugnados da Lei 10.672/2023 (parágrafo único do art. 2º e arts. 3º, 7º e 9º) não alteram a estrutura ou as atribuições da Guarda Civil Municipal, mas apenas possibilitam que suas funções de elaboração de estudos de casos para ações preventivas ou investigações de delitos sejam exercidas por meio do acesso a imagens de câmeras compartilhadas, o que não configura criação de nova atribuição.



7. A simples autorização legislativa para que órgãos do Poder Executivo celebrem convênios e parcerias, ou a demanda por atuação positiva do Executivo, não se insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo.



8. A restrição dos direitos à privacidade e à proteção de dados pessoais, decorrente do acesso a imagens de câmeras voltadas para vias públicas, é justificada no caso concreto, considerando a liberalidade de pessoas físicas e jurídicas em disponibilizar essas informações e a ausência de previsão de uso de tecnologia de reconhecimento facial, que poderia levantar preocupações adicionais sobre efeitos discriminatórios e outros riscos a direitos fundamentais.



IV. Dispositivo e tese



9. Recurso provido.